Tribunal: TJSP
Processo: 0000494-12.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto– Art. 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.